Tribunal: TJSP
Processo: 1023401-91.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra o acórdão que rejeitou os primeiros declaratórios opostos contra o aresto que negou provimento à apelação da autora, ora embargante – Alegação de contradição - Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida - Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos declaratórios rejeitados.